Tribunal: CARF
Processo: 19515.722454/2012-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.722454/2012-13
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-002.544 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
DOW BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antonio Borges
(suplente convocado(a)), Jose Renato Pereira de Deus, Joao Jose Schini Norbiato (suplente
convocado(a)), Denise Madalena Green, Mariel Orsi Gameiro, Flavio Jose Passos Coelho
(Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s), justificadamente, o
conselheiro(a) Aniello Miranda Aufiero Junior.
Relatório
O presente processo trata de auto de infração lavrado contra o contribuinte acima
identificado, em virtude da insuficiência de recolhimento das Contribuições do PIS e da
COFINS, no regime de incidência não cumulativa, referentes ao período de apuração de janeiro a
fevereiro de 2009. Isso se deve aos fatos que serão destacados a seguir, conforme evidenciado no
Termo de Constatação de fls. 1.821/1.832.
De acordo com o Termo de Constatação de fls. 1.821/1.832, a exigência em
análise decorreu dos seguintes eventos:
1. Insuficiência de recolhimento do PIS e da COFINS no período de janeiro a fevereiro
de 2008;
2. Glosa de créditos de aquisições no mercado interno, constituídos indevidamente;
3. créditos descontados indevidamente em razão de aproveitamento de oficio em
períodos anteriores.
Em síntese relata O Termo de Constatação:
i) a utilização de créditos extemporâneos;
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 19515.722454/2012-13
Fl. 14286
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-002.544 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722454/2012-13

ii) glosa de créditos em razão de créditos de PIS e Cofins lastreados em notas fiscais ou
não amparados pela legislação, tais como:
a) energia elétrica, pois não gerariam direito ao crédito de PIS e COFINS, diversos
serviços contratados com a CHESF (tais como, Cobrança dos encargos de uso do
sistema de transmissão, CCC rede básica isolada, CDE conta desenvolvimento
energético e PROINFA rede básica);
b) serviços utilizados como insumos, pois não gerariam direito ao crédito de PIS e
COFINS:
b.1) o armazenamento e frete de mercadorias importadas (Empresa Exologistica
Transportadora S/A.);
b.2) serviço de tratamento de efluentes e resíduos;
c) serviços de ingresso de produto marítimo, serviços logísticos, serviços portuários,
correio, movimentação de carga, limpeza de efluentes, café, refrigerante, dentre outros.
d) crédito sobre notas fiscais de devolução de vendas identificadas com CFOP1201,
2201,1202 e 2202, sendo o valor da base de cálculo destas inferior aquele informado em
DACON; crédito lastreado em notas fiscais não localizadas, sobre frete sem direito a
crédito na devolução de vendas.
e) crédito sobre mercadorias que não geram direito ao crédito, tais como, água bruta,
mão de obra.
No dia 23 de novembro de 2012, o interessado foi informado, e posteriormente,
em 26 de dezembro de 2012, apresentou a manifestação de inconformidade que consta nas
páginas 1.899 a 1.981 do processo. A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
resumiu a decisão proferida na ementa a seguir transcrita:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2008 a 28/02/2009
PAF.
ATO
NORMATIVO.
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE.
A autoridade administrativa não possui atribuição para apreciar a argüição de
inconstitucionalidade ou de ilegalidade de dispositivos que integram a legislação
tributária.
PAF. DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões judiciais e administrativas relativas a terceiros não possuem eficácia
normativa, uma vez que não integram a legislação tributária de que tratam os arts.96 e
100 do Código Tributário Nacional.
PAF. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. VÍCIO. INEXISTÊNCIA.
Inexiste nulidade no lançamento de ofício que se tenha revestido das formalidades
previstas no art. 10 do Decreto no 70.235/1972, com as alterações da Lei no 8.748/1993
e que exiba os demais requisitos de validade que lhe são inerentes.
PAF. DILIGÊNCIA. PERÍCIA. ÔNUS PROCESSUAL DA PROVA.
Faz-se incabível a realização de perícia ou diligência quando reputadas desnecessárias.
A realização de diligência não se presta a suprir eventual inércia probatória do
impugnante.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2008 a 28/02/2009 PIS NÃO CUMULATIVO. INSUMOS.
CRÉDITOS.
No cálculo do PIS Não Cumulativo somente podem ser descontados créditos calculados
sobre valores correspondentes a insumos, assim entendidos os bens aplicados ou
consumidos diretamente na produção ou fabricação de bens destinados à venda, desde
Fl. 14287
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-002.544 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722454/2012-13

que não estejam incluídos no ativo imobilizado ou, ainda, sobre os serviços prestados
por pessoa jurídica domiciliada no País, aplicados ou consumidos na produção ou
fabricação do produto.
PIS NÃO CUMULATIVO. ARMAZENAGEM E FRETE. CRÉDITOS.
O estabelecimento industrial somente poderá descontar créditos calculados em relação à
armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, quando o ônus for suportado
pelo vendedor.
PIS NÃO CUMULATIVO. ENERGIA ELÉTRICA E VAPOR. CRÉDITOS.
Poderão ser descontados créditos calculados em relação à energia
elétrica e à energia térmica, inclusive sob a forma de vapor,
consumidas nos estabelecimentos da pessoa jurídica. Contudo, o conceito de energia
não pode alcançar encargos de natureza absolutamente diversa.
PIS NÃO CUMULATIVO. BASE DE CÁLCULO. DEVOLUÇÕES DE VENDAS.
No regime de apuração não cumulativa, as devoluções de mercadorias, cujas receitas de
venda tenham integrado o faturamento, constituem base de cálculo para créditos e,
portanto, não podem ser excluídas da base de cálculo da contribuição devida.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
4 - Período de apuração: 01/01/2008 a 28/02/2009 COFINS NÃO CUMULATIVA.
INSUMOS. CRÉDITOS.
No cálculo da COFINS Não Cumulativa somente podem ser descontados créditos
calculados sobre valores correspondentes a insumos, assim entendidos os bens aplicados
ou consumidos diretamente na produção ou fabricação de bens destinados à venda,
desde que não estejam incluídos no ativo imobilizado ou, ainda, sobre os serviços
prestados por pessoa jurídica domiciliada no País, aplicados ou consumidos na
produção ou fabricação do produto.
COFINS NÃO CUMULATIVA. ARMAZENAGEM E FRETE. CRÉDITOS.
O estabelecimento industrial somente poderá descontar créditos calculados em relação à
armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, quando o ônus for suportado
pelo vendedor.
COFINS NÃO CUMULATIVA. ENERGIA ELÉTRICA E VAPOR. CRÉDITOS.
Poderão ser descontados créditos calculados em relação à energia elétrica e à energia
térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas nos estabelecimentos da pessoa
jurídica. Contudo, o conceito de energia não pode alcançar encargos de natureza
absolutamente diversa.
COFINS NÃO CUMULATIVA. BASE DE CÁLCULO. DEVOLUÇÕES DE
VENDAS.
No regime de apuração não cumulativa, as devoluções de mercadorias, cujas receitas de
venda tenham integrado o faturamento, constituem base de cálculo para créditos e,
portanto, não podem ser excluídas da base de cálculo da contribuição devida.
Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário Mantido em Parte
Diante da insatisfação com a decisão de instância anterior, a Recorrente interpôs
um recurso voluntário com o intuito de pleitear, de maneira resumida, a reversão das glosas que
haviam sido mantidas pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ).
Em 18 de junho de 2019, o processo passou por uma conversão em diligência,
conforme determinado pela Resolução no 3302-001.168, com o objetivo de fornecer as
informações necessárias para o julgamento do caso. A fiscalização, em cumprimento às
instruções deste Conselho, apresentou a informação fiscal nas páginas 14.155 a 14.166 do
Fl. 14288
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-002.544 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722454/2012-13

processo. Posteriormente, a Recorrente também apresentou uma manifestação e documentos
relacionados à diligência, expressando discordância com o resultado obtido.
Este é o relatório.

Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo de 30 (trinta) dias, conforme
estabelecido no Decreto no 70.235/72.
O cerne da disputa abrange, entre outras questões, o conceito de insumo para a
apuração de créditos de PIS/COFINS no regime não cumulativo, conforme estipulado pelas Leis
nos 10.637/02 e 10.833/03. Esse conceito já se encontra solidificado junto ao CARF/CSRF e foi
firmado pelo STJ (REsp n. 1.221.170/PR – Tema 779/780), por meio de julgamento pela
sistemática repetitiva. Adicionalmente, a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF,
emitida pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional em setembro de 2018, estabelece a
importância de sua observância pela Administração Pública, de acordo com o art. 19 da Lei
10.522/2002.
Conforme previamente mencionado, em 18 de junho de 2019, o processo foi
convertido em diligência, com o objetivo de fornecer as informações necessárias para a
condução do julgamento do caso, em conformidade com as disposições da Resolução no 3302-
001.168:
A Recorrente, ao apresentar o Recurso Voluntário, trouxe aos autos documentos
complementares que enrobusteceram o acervo probatório que instrui o presente
processo, em procedimento aceito por este Colegiado especialmente pelo fato de que as
provas complementares somente se mostraram necessárias após a prolação, pela DRJ,
do Acórdão ora atacado.
Como as informações prestadas necessitam ser analisadas por parte da fiscalização, a
fim de melhor subsidiar o julgamento da lide voto no sentido de converter o julgamento
em diligência à repartição de origem para que a autoridade administrativa adote as
seguintes providências:
a) Explanar sobre o parágrafo 65 da “Manifestação em face da informação fiscal” de
e-fls. 14.026 e seguintes, item III.9.2., que diz respeito à forma pela qual a Recorrente
contabiliza os bens do ativo fixo (flanges, cabeçotes, portas e juntas), esclarecendo se
tais itens geraram ou não créditos da contribuição do PIS e da COFINS quando da sua
aquisição, se realmente eram computados somente quando da depreciação dos bens, ou
em momento diverso, comentando tal procedimento no sentido de esclarecer o
procedimento adotado pela Recorrente e tecendo outros esclarecimentos que entenda
serem úteis à análise do caso.
b) explanar sobre o parágrafo 66 da “Manifestação em face da informação fiscal” de
e-fls. 14.026 e seguintes, item III.9.3, esclarecendo se existe documentação fiscal que
demonstre que foram efetivamente importados para revenda e posteriormente
revendidos, comentando o procedimento adotado pela Recorrente e tecendo outros
esclarecimentos que entenda serem úteis à análise do caso.
c) explanar sobre o parágrafo 77 da “Manifestação em face da informação fiscal” de
e-fls. 14.026 e seguintes, item III.10, esclarecendo se houve ou não o aproveitamento
em duplicidade dos referidos créditos (parágrafo 81), e se houve, discriminar os
valores eventualmente aproveitados em duplicidade, tecendo outros esclarecimentos
que entenda serem úteis à análise do caso.
Fl. 14289
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-002.544 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722454/2012-13

d) explanar sobre os demais “créditos extemporâneos” glosados, evidenciando se
foram ou não utilizados em duplicidade e, em caso positivo, os valores em duplicidade,
tecendo outros esclarecimentos que entenda serem úteis à análise do caso
e) dar ciência desse parecer ao autuado, abrindo-lhe o prazo regulamentar de trinta
dias para manifestação, e;
f) atendida a diligência, encaminhar o processo a este colegiado, onde terá
prosseguimento.
De acordo com a Informação Fiscal apresentada nas páginas 14.155 a 14.166,
constatou-se que a fiscalização não cumpriu o que havia sido determinado na resolução. Essa
situação ocorreu sob a alegação de que a Recorrente não teria cumprido as intimações e não teria
fornecido os documentos necessários para o cumprimento das determinações, conforme segue:
Conclusão para o quesito “a”
Em face a não apresentação da documentação da escrituração contábil e demonstração
dos lançamentos originados pela nota fiscal no 2427 de acordo com os procedimentos
citados na Opinião Técnica da EY (anexadas às fls. 7725/7779, nas páginas 38/39) do
Processo Administrativo (PAF) no 19515.722454/2012-13 ficamos impossibilitados de
Explanar sobre o parágrafo 65 da “Manifestação em face da informação fiscal” de e-fls.
14.026 e seguintes, item III.9.2., que diz respeito à forma pela qual a Recorrente
contabiliza os bens do ativo fixo (flanges, cabeçotes, portas e juntas), esclarecendo se
tais itens geraram ou não créditos da contribuição do PIS e da COFINS quando da sua
aquisição, se realmente eram computados somente quando da depreciação dos bens, ou
em momento diverso, comentando tal procedimento no sentido de esclarecer o
procedimento adotado pela Recorrente e tecendo outros esclarecimentos que entenda
serem úteis à análise do caso.
Conclusão para o quesito “b”
Informo que o contribuinte comprovou as importações das mercadorias em questão
através das declarações de importações e a emissão de notas fiscais de entradas com o
CFOP 3102 (Compra para Comercialização), bem como os recolhimentos para o
PIS/COFINS através de DARF, porém não ficou comprovado que posteriormente foram
revendidas.
Conclusão para os quesitos “c” e “d”
Em face a não apresentação física das notas fiscais que deram origem aos créditos
extemporâneos para que pudéssemos verificar se tais mercadorias nelas descritas dariam
ou não direito aos créditos do PIS/COFINS glosados e se houve ou não aproveitamento
em duplicidade dos referidos créditos ficamos impossibilitados de explanar sobre o
parágrafo 77 da “Manifestação em face da informação fiscal” de e-fls. 14.026 e
seguintes, item III.10, esclarecendo se houve ou não o aproveitamento em duplicidade
dos referidos créditos (parágrafo 81), e se houve, discriminar os valores eventualmente
aproveitados em duplicidade, tecendo outros esclarecimentos que entenda serem úteis à
análise do caso.
Também
ficamos impossibilitados de explanar sobre os demais “créditos
extemporâneos” glosados, evidenciando se foram ou não utilizados em duplicidade e,
em caso positivo, os valores em duplicidade, tecendo outros esclarecimentos que
entenda serem úteis à análise do caso.
Na manifestação de inconformidade apresentada, a Recorrente solicita a nulidade
do ato administrativo, fundamentando-se na alegação de que praticamente todos os documentos e
esclarecimentos necessários para a apuração das determinações da Resolução proferida por este
Conselho foram fornecidos. Abaixo, destacam-se trechos relevantes da manifestação da
Recorrente:
Fl. 14290
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3302-002.544 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722454/2012-13

“...ao contrário do informado pela Informação Fiscal, a Recorrente apresentou
em suas Respostas aos Termos de Intimação Fiscal uma série de alegações e provas
solicitadas pela Autoridade Administrativa, suficientes para a comprovação do direito
creditório de PIS e Cofins pleiteado. Ademais, conforme se demonstrará que, tais
provas, inclusive, não foram sequer juntadas aos presentes autos até o momento,
sendo somente anexada as petições relativas às respectivas Respostas
(Doc_Comprobatorios01).
19. Com efeito, na Resposta protocolada em 17.12.2019 (fls. 14.143-14.146), a
Recorrente anexou diversos documentos exigidos, mais precisamente 22 arquivos
comprobatórios, totalizando mais de 3 gigabytes, conforme comprovante de Recibo de
Entrega de Arquivos Digitais (“READ”) anexo (Doc_Comprobatorios02). Veja:

20. Além disso, como se evidencia pela Resposta Complementar no 1, apresentada em
16.01.2020 (fls. 14.147-14.150 – vide READ anexo – Doc_Comprobatorios03), foi
disponibilizada, novamente, uma vasta quantidade de documentos os quais jamais
foram analisados pela Autoridade Administrativa:
Fl. 14291
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3302-002.544 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722454/2012-13

21. Por fim, em 17.02.2020, a Recorrente também anexou diversos documentos aos
autos em epígrafe, restando somente pendente de apresentação o Livro Razão Contábil
relativo a janeiro de 2008 e as notas fiscais listadas pela Autoridade Fiscal às fls. 1.859
a 1.864, conforme se confirma da Resposta apresentada (fls. 14.151-14.154) e o seu
respectivo Termo de Solicitação de Juntada (Doc_Comprobatorios04):
(...)
IV.2.1 – Flanges, Cabeçotes, Porcas e Juntas – Bens do Ativo sem Apropriação do
Crédito
“...a Recorrente apresentou o Livro de Entrada de Mercadorias relativo ao período de
janeiro a abril de 2008, no qual consta a escrituração da nota fiscal no 2.427, no valor
de R$ 797.793,00, em suas demonstrações contábeis. Contudo, a Autoridade Fiscal
entendeu que a não apresentação do Livro Razão Contábil relativo a janeiro de 2008
impossibilitou a construção de qualquer entendimento sobre a contabilização.
32. Ocorre que, o documento contábil apresentado possibilita a análise do método
utilizado pela Recorrente para registro destes itens em sua contabilidade, de modo que
se o arquivo fosse analisado, o quesito elaborado pelo CARF seria integralmente
atendido.
33. Assim, verifica-se que a documentação contábil apresentada demonstra que os
flanges, cabeçotes, porcas e juntas não geraram créditos de PIS e Cofins quando de sua
aquisição, pois a Recorrente os contabilizou em seu ativo imobilizado, de modo que os
créditos foram computados somente quando do reconhecimento da depreciação dos
bens.
34. Para corroborar com este entendimento, a Recorrente juntou aos autos principais
(no 19515.722454/2012-13) a Opinião Técnica elaborada pela EY (fls. 7.725-7.779 –
páginas 38-39) que demonstram a realização destes procedimentos contábeis. Confira-
se:
Fl. 14292
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3302-002.544 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722454/2012-13

(...)
IV.2.2 – HDPE 35057L, PE DOULEX NG 2045.11B, PE MDPE NG6995 E LDPE
203M, BETAMATE, BETASIL E BETAFIL
37. Em relação a estes itens, o CARF solicitou à Fiscalização para: “Explanar sobre o
parágrafo 66 da “Manifestação em face da informação fiscal” de e-fls. 14.026 e
seguintes, item III.9.3, esclarecendo se existe documentação fiscal que demonstre que
foram efetivamente importados para revenda e posteriormente revendidos, comentando
o procedimento adotado pela Recorrente e tecendo outros esclarecimentos que entenda
serem úteis à análise do caso.”
38. No entanto, apesar da Recorrente anexar as notas fiscais solicitadas no 18163,
18176, 18186, 18284 e 18408, bem como as suas respectivas Declarações de
Importação (“DI”) e os comprovantes de recolhimento das contribuições destacadas, a
Autoridade Fiscal entendeu que não foram devidamente comprovadas as destinações
dos bens para revenda.
39. Neste sentido, a fim de não restar qualquer incerteza sobre este item, a Recorrente
demonstrará as revendas das mercadorias contidas nas notas fiscais em questão, a partir
de sua contabilidade.
Fl. 14293
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3302-002.544 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722454/2012-13

40. Com efeito, utilizando-se da numeração das notas fiscais no 18163, 18408, 18176,
18284 e 18186 como referência, os Auditores Independentes contratados identificaram
no sistema da Recorrente os lançamentos dos referidos bens relacionados nos
documentos fiscais. Mais precisamente, verificou-se que, no momento do registro
dessas mercadorias na contabilidade da Recorrente, cada item recebeu um código de
cadastro denominado “PO R2”. Confira-se:
41. Ato contínuo, para identificar a sequência operacional de cada produto até a
operação de revenda, valendo-se da informação do código “PO R2”, os Auditores
identificaram o código “Batch” no sistema, vinculado a cada nota fiscal.
IV.2.3 – Créditos Extemporâneos
50. Por fim, quanto aos créditos extemporâneos, caberia à Autoridade Fiscal “Explanar
sobre o parágrafo 77 da “Manifestação em face da informação fiscal” de e-fls. 14.026 e
seguintes, item III.10, esclarecendo se houve ou não o aproveitamento em duplicidade
dos referidos créditos (parágrafo 81), e se houve, discriminar os valores eventualmente
aproveitados em duplicidade, tecendo outros esclarecimentos que entenda serem úteis à
análise do caso;” e “Explanar sobre os demais “créditos extemporâneos” glosados,
evidenciando se foram ou não utilizados em duplicidade e, em caso positivo, os valores
em duplicidade, tecendo outros esclarecimentos que entenda serem úteis à análise do
caso.”
51. Para este quesito, a Recorrente apresentou à Fiscalização (i) os Livros Razão
Analítico relativos aos anos-calendário de 2006 a 2007; (ii) os Livros Diário relativos
aos anos-calendário de 2003 a 2008; (iii) diversos documentos que embasaram os
lançamentos dos valores da DACON na linha 13 da ficha 06A5; (iv) Livros de Registro
de Entrada de Mercadorias relativo aos anos-calendário de 2003 a 2008; e (v) memória
de cálculo conciliando as notas fiscais que embasaram os créditos extemporâneos com a
documentação contábil.
52. No entanto, a Autoridade Fiscal se limitou a declarar que a não apresentação das
notas fiscais, relacionadas às fls. 1.859 a 1.864 do PA principal no 19515.722454/2012-
13, impossibilitou a formulação de qualquer entendimento sobre os créditos
extemporâneos.
53. Com efeito, a Recorrente não logrou êxito em localizar as cópias das notas fiscais
em questão durante o procedimento de diligência, haja vista que tais notas se encontram
dentre inúmeras notas físicas localizadas em caixas. Contudo, após um enorme esforço
empreendido, foram localizadas algumas notas fiscais, motivo pelo qual a Recorrente
pleiteia a juntada destes documentos (Doc_Comprobatorios06), bem como de planilha
conciliadora de tais notas fiscais com os Livros de Registro de Entrada e os demais
documentos contábeis apresentados (Doc_Comprobatorios07).
54. De qualquer forma, independentemente da juntada das notas fiscais listadas,
verifica-se que a Autoridade Fiscal evitou analisar os arquivos contábeis apresentados,
respaldando-se, exclusivamente, na ausência de tais notas fiscais, ante à uma vasta gama
de documentos apresentados pela Recorrente que jamais foram averiguados!
Diante das alegações e evidências apresentadas pela Recorrente, especialmente a
constatação de que foram protocolados documentos que não foram devidamente incorporados
aos autos, fica claro que a fiscalização não atendeu de maneira satisfatória ao que foi
determinado pela antiga composição deste Conselho. A análise adequada de todos os
documentos fiscais, planilhas e laudos apresentados, bem como a consideração dos argumentos
Fl. 14294
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 3302-002.544 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722454/2012-13

explicitados pela Recorrente em suas manifestações, não foi efetuada devidamente pela
fiscalização.
Em vista dessas circunstâncias e levando em consideração as alegações
apresentadas pela Recorrente, é apropriado converter novamente o processo em diligência. Dessa
forma, a unidade de origem deve confirmar se os documentos mencionados pela Recorrente em
sua manifestação nas páginas 14.175 a 14.193 foram de fato entregues, se foram devidamente
inseridos nos autos e se, adicionalmente, todos os elementos probatórios e argumentos, inclusive
os apresentados na última manifestação, foram considerados ao responder aos quesitos
estabelecidos na Resolução no 3302-001.168.
Além disso, é imperativo que a fiscalização conduza a análise dos bens e serviços
que podem gerar créditos, à luz do entendimento consolidado pelo STJ, aplicando os critérios de
essencialidade e relevância. Por fim, é necessário que a fiscalização elabore um parecer
conclusivo e intime a Recorrente para apresentar sua manifestação dentro do prazo de 30 (trinta)
dias.
Após a conclusão dessas etapas, os autos deverão ser devolvidos a este Conselho
para que o julgamento possa prosseguir.
Este é o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.
Fl. 14295
DF CARF MF
Original